Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ELEITORAL. COMITÊ GESTOR DO IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS ( CS-CGIBS). PARTICIPAÇÃO PARITÁRIA DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MUNICÍPIOS. LEGALIDADE DO REGULAMENTO ELEITORAL. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que concedeu tutela provisória de urgência. A decisão agravada suspendeu os efeitos da Resolução 04/2025 e do Edital de Convocação das eleições para o Conselho Superior do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CS-CGIBS), aprovados unilateralmente pela CNM, sem a participação da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) saber se a ausência de participação da FNP na deliberação da Resolução 04/2025 e do Edital de Convocação compromete a validade do processo eleitoral para composição do CS-CGIBS; (ii) saber se a atuação isolada da CNM, ainda que formalmente respaldada pela existência de Comissão Eleitoral previamente instituída, atende ao requisito legal de elaboração conjunta do regulamento eleitoral, previsto no art. 481, § 3o, IV, da LC no 214/2025.
III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar no 214/2025 exige, de forma expressa, que o regulamento eleitoral seja elaborado em conjunto pelas entidades nacionais de representação dos Municípios, o que pressupõe a participação efetiva e paritária da CNM e da FNP.
4. A ausência de representantes da FNP na reunião que aprovou a Resolução 04/2025 e o Edital de Convocação compromete a legalidade do processo, por violar o princípio democrático e a exigência de atuação conjunta.
5. A formalização da Comissão Eleitoral não supre a exigência de deliberação conjunta, tampouco legitima decisões unilaterais.
6. A alegação de boicote deliberado por parte da FNP não afasta a necessidade de observância do procedimento legal, sendo matéria a ser analisada oportunamente na instância de origem.
7. A urgência na instalação do CS-CGIBS não justifica o descumprimento das normas legais que regem o processo eleitoral, sob pena de comprometer a legitimidade do novo modelo de governança tributária.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 156-A e 156-B; EC 132/2023; LC no 214/2025, arts. 481, §§ 1o, 2o e 3o, e 484.